Tribunal: STF
Processo: HC 261454
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.027.297/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    De acordo com a denúncia: 



    Consta destes autos de inquérito policial que, no dia 16 de dezembro de 2024, por volta das 18h50, na Rua Rafael de Oliveira, altura do nº 522, Jardim América, e na Avenida Amadeu Bizeli, nº 178, nesta cidade e Comarca de Fernandópolis/SP, KAUAN RODRIGUESCHAVES, qualificado a fls. 8/9, trazia consigo, transportava, tinha em depósito e expôs à venda 41,35 gramas de maconha, destinadas a entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.



    [...] policiais militares realizaram patrulhamento nas imediações do local e da Rua Rafael de Oliveira, quando, nas proximidades do nº 522, avistaram KAUAN caminhando pela calçada. Ao perceber a presença policial, o denunciado demonstrou comportamento suspeito, tentando esconder algo nos bolsos. Os policiais se aproximaram e viram nitidamente um volume no bolso direito da bermuda de KAUAN, sendo que, durante busca pessoal, constataram que o denunciado trazia consigo quatro porções de maconha, pesando 24,23 gramas e envoltas em sacola plástica, além de um aparelho celular em sua cintura. 



    Questionado, o denunciado afirmou que havia mais drogas em sua residência. Ato contínuo, a equipe policial se dirigiu até o domicílio de KAUAN, na Avenida Amadeu Bizeli, 178, onde foram recebidos pela mãe dele, Luciana, que autorizou a realização de buscas na residência.



    Durante as buscas, foram localizadas outra porção de maconha, pesando 17,12 gramas, e uma faca aparentando ter resquícios da substância, ambos na cômoda do quarto do denunciado. Os agentes, então, solicitaram que a genitora do denunciado verificasse as redes sociais de KAUAN, por ser corriqueiro traficantes divulgarem o comércio de drogas nos status de redes sociais. 



    Ato contínuo, a genitora de KAUAN verificou o status do WhatsApp dele, ocasião em que foram encontrados vídeos do denunciado fracionando e embalando porções de maconha, além dos seguintes símbolos associados à disponibilidade para a venda de maconha de boa qualidade: "on", uma folha de plátano, "top" e ícone de dinheiro (fls. 21/35). 



    As cenas foram registradas em fotos e vídeos com o consentimento de Luciana. Maria Eduarda, identificada como namorada do denunciado, também estava na residência e, ao realizar o mesmo procedimento de verificação das redes sociais dele, ratificou a exibição das drogas e apostagem sugestiva do comércio ilegal.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 5 anos de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º. IMPOSSIBILIDADE. HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS RECENTES ANÁLOGOS AO TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O habeas corpus não foi conhecido, por se tratar de utilização da via constitucional como sucedâneo de recurso próprio. Contudo, todas as teses defensivas foram examinadas, não se verificando ilegalidade a ser sanada de ofício. 



    2. Não se verifica constrangimento ilegal decorrente da não aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em hipótese na qual o afastamento do benefício foi fundamentado na existência de três registros de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, em período próximo aos fatos apurados, circunstância que denota a dedicação do agravante à atividade delitiva. 



    3. No caso, a fundamentação adotada pelas instâncias ordinárias encontra amparo no entendimento prevalecente da Terceira Seção desta Corte no sentido de que "o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343 /2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração" (EREsp n. 1.916.596/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 4/10/2021). 



    4. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, nos seguintes termos: 



    1 - Desclassificação do delito de tráfico de drogas para ilícito penal de menor grau ou ainda administrativo com base no decidido pelo STF junto ao RE 635.659, diante da quantidade de drogas e inexistência de condições que pudessem comprovar vínculo do Paciente com atividades ilícitas, ou; 



    2 – O reconhecimento da figura do tráfico privilegiado ao Paciente, considerando as condições pessoais do mesmo, a sua primariedade devidamente comprovada, os bons antecedentes, a inexistência de vínculo com facção criminosa, bem como a não comprovação da dedicação exclusiva ou não do Paciente com o tráfico de drogas, a quantidade ínfima de entorpecentes encontrados em sua posse e principalmente pela impossibilidade de se afastar o privilégio em comento baseando-se no histórico de ato infracional quando da infância do Paciente. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, verifica-se que a alegação de ausência das elementares necessárias à tipificação do crime de tráfico de drogas não foi contemplada no acórdão impugnado. Dessa forma, qualquer juízo desta CORTE a respeito da matéria, além de demandar o reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, implicaria supressão de instância e afronta à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016). 



    Já quanto ao pedido de incidência da causa de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, assiste razão à defesa. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários a CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 ss). 



    Na espécie, o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, em razão da apreensão de “41,35 gramas de maconha”.



    Nesse contexto, não vislumbro quadro apto a afastar a minorante do tráfico privilegiado. A quantidade de droga apreendida não se mostra excessiva, de modo que melhor se amolda ao caso a conclusão pela aplicação da causa especial de redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, cujo dispositivo é voltado a hipóteses como a presente, que retratam quadro de traficância eventual ou de menor gravidade. Nesse mesmo sentido: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 129.466, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/10/2015; RHC 118.195, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/10/2013; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Redator para o acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012.



    Além disso, há julgados desta CORTE no sentido de que a “causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não pode ser indeferida com apoio em ilações ou em conjecturas de que o réu se dedique a atividades ilícitas ou integre organização criminosa” (HC 111.309, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/4/2014). Vejam-se, ainda, RHC 116.049, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/4/2015; HC 124.107, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 24/11/2014. 



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno ( Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império . Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo” (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 



    Assim, fixada a pena pela instância ordinária – qual seja, 5 anos de reclusão –, com a incidência da minorante (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006), que ora aplico na fração de 2/3, consolido a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, nos moldes do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, e substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições das penas substitutivas (Processo 1501942-71.2024.8.26.0189 – 1ª Vara Criminal da Comarca de Fernandópolis/SP).



    Diante do exposto, CONCEDO a ordem de HABEAS CORPUS, nos moldes acima especificados. 



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



           Documento assinado digitalmente